Tribunal: TJPA
Processo: 0003551-66.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003551-66.2012.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA LUZIMAR SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
DESNECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
À IDOSA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE DE QUADRIL (ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL).
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC/15.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA À TESE FIRMADA NO
TEMA 793 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO DEVER DE RESSARCIMENTO À ENTE MUNICIPAL QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE. INSURGÊNCIA APRESENTADA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO COLEGIADO
.

1-O Supremo Tribunal Federal afetou o tema, fixando a seguinte Tese no julgamento do RE 855.178 (Tema 793):
"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

2- Contudo, em análise detida dos autos, não se vislumbra hipótese de Juízo de retratação prevista no artigo 1.030, inciso II, do CPC/15, vez que, inexiste identidade entre o que restou firmado no julgamento do Acórdão com a
tese jurídica estabelecida no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 855.178-ED (tema 793)
.

3- Não houve em sede de contestação ou razões recursais, qualquer pedido do Estado do Pará para aplicação da tese, de que a obrigação pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer deveria ser direcionada ao Município de Redenção. Ou seja, ao tempo do ajuizamento da ação (14.08.2012) e quando da interposição do recurso de apelação (abril de 2019), ainda não havia sido levantada a tese de redirecionamento, somente suscitada em sede de Embargos de Declaração.

4 - Logo, processualmente, não é possível impor ônus qualquer ao Município de Redenção – no caso, de ressarcir o Ente Estadual -, quando este sequer participou da demanda.

5 - Devendo ser ressaltado, ainda, que nem mesmo há pedido por parte do Estado do Pará de chamando à lide do referido Ente Municipal, portanto, direcionar uma obrigação de fazer à terceiro que sequer compôs a lide, seria o mesmo que violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6 - O Estado do Pará exerce Gestão Plena em Saúde, recebendo repasses da União para prestar serviços em saúde de média de alta complexidade, tendo tão somente defendido sua ilegitimidade em compor o polo passivo da demanda. Assim, a Turma julgadora concluiu de forma exauriente pela legitimidade do Estado do Pará em compor a lide.

7 - Com efeito, deve permanecer inalterado o Acórdão do Órgão Colegiado que negou provimento à apelação do Estado do Pará e manteve a sentença do Juízo de 1º grau, que o condenou à obrigação de providenciar e disponibilizar o procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril em favor da autora.

8-

Deixo de realizar o juízo de retratação, ante a inexistência de divergência com o que está firmado no Tema 793 do STF
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, deixam de realizar JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos da fundamentação
.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público no período de 09 à 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0003551-66.2012.8.14.0045
- PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MARIA LUZIMAR SILVA DE OLIVEIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta pelo Apelado.

Consta na petição inicial (Id.
2351924 - Pág. 2/8)
, em síntese,
que a idosa Maria Luzimar Silva de Oliveira, com 62 anos de idade, após um ano depois de ter realizado procedimento cirúrgico para a colocação de parafusos canulados, na região do colo do fêmur (femural), foi diagnosticada com necrose completa da cabeça do fêmur, em virtude da diátese óssea ocasionada pelo desalinhamento dos parafusos, razão pela qual, necessita, com urgência, realizar procedimento cirúrgico para a implantação de prótese de quadril (artroplastia total do quadril).

Em razão da gravidade, da idade da paciente e, especialmente por não dispor a interessada e seus familiares de condições financeiras para custear o tratamento, outra alternativa não restou senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o Estado do Pará e o Hospital Regional Público do Araguaia a providenciarem o procedimento cirúrgico à idosa
e, ao final, a total procedência da demanda, tornando definitiva a tutela provisória pleiteada. Juntou documentos.

Após o indeferimento da tutela antecipada (Id.
2351925 - Pág. 2)
, apresentação de contestação pelo Estado do Pará (Id.
2351928 - Pág. 1/5)
, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
2351932 - Pág. 1
/3
):

“(...)
Assim, ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO o Estado do Pará, para, em 5 (cinco) dias, fornecer o procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril a parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos
. Em caso de descumprimento, autorizo, desde já, o bloqueio de verbas públicas.
Condeno o réu ao pagamento de custas processuais
, o que em virtude do disposto no art. 40, parágrafo único da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará,
dispenso, por não haver valores a serem reembolsáveis
.

Sem honorários advocatícios
, em razão do disposto na Súmula nº. 421 do STJ. Em consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, promova-se o arquivamento dos autos com as cautelas legais.

Sem reexame necessário, em razão do disposto no artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Redenção/PA, 22 de janeiro de 2019.”
- grifo nosso

Em razões recursais
o
Estado do Pará (Id. 2351933 - Pág. 1/18), alega, preliminarmente
, incompetência absoluta do Juízo e sua ilegitimidade passiva. No mérito, faz breve comentários acerca do modelo brasileiro de saúde e, acerca da política Nacional de Medicamento. Sustenta, violação ao direito subjetivo tutelado, necessidade de redução da astreinte e, eventualmente, aduz ser impossível a execução imediata do valor da multa coercitiva. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso
.

A apelada, apresentou contrarrazões ao apelo (
Id.

2351934 - Pág. 1/5
)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação fora recebida apenas no efeito devolutivo (Id.
2354050 - Pág. 1
)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (Id.
2371405 - Pág. 1
/8
).

Ato contínuo, a 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, conheceu e negou provimento à Apelação do Estado do Pará
e, em Remessa Necessária, manteve a sentença em todos os seus termos (Id.
2539003 - Pág. 1 ao Id. 2512228 - Pág. 14
)
. O referido acórdão foi objeto de Embargos de Declaração (Id.
2682642 - Pág. 1/2), o qual foram rejeitados por esta Relatora (Id. 3330101 - Pág. 1 ao Id. 3286890 - Pág. 2).

Após, a Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará (Id.
3443033 - Pág. 1/9)
, determinou o retorno do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, pois,
salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral nº 855.178-ED (tema 793) julgado em 23.05.2019, DJe de 16.04.2020.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise restringe-se a adequação de julgamento, tendo em vista que a apelação se refere à condenação do requerido em providenciar o
procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril em favor da autora
e, segundo a Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, neste aspecto o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral nº 855.178-ED (tema 793).

O referido julgamento vinculante de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde, estabelecendo à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, senão vejamos:

Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. – grifo nosso

Contudo, não
é possível identificar similitude da questão controvertida com a tese jurídica firmada no julgamento do
recurso extraordinário. Isso porque, não houve em sede de contestação ou razões recursais, qualquer pedido do Estado do Pará para
aplicação da tese
, de que a obrigação pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer deveria ser direcionada ao Município de Redenção. Ou seja, ao tempo do ajuizamento da ação (14.08.2012) e quando da interposição do recurso de apelação (abril de 2019), ainda não havia sido levantada a tese de redirecionamento
, somente suscitada em sede de Embargos de Declaração.

Logo, processualmente, não é possível impor ônus qualquer ao Município de Redenção – no caso, de ressarcir o Ente Estadual -, quando este sequer participou da demanda.

Devendo ser ressaltado, ainda, que nem mesmo há pedido por parte do Estado do Pará de chamando à lide do referido Ente Municipal, portanto, direcionar uma obrigação de fazer à terceiro que sequer compôs a lide, seria o mesmo que violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Estado do Pará exerce Gestão Plena em Saúde, recebendo repasses da União para prestar serviços em saúde de média de alta complexidade, tendo tão somente defendido sua ilegitimidade em compor o polo passivo da demanda.

Assim, a Turma julgadora concluiu de forma exauriente pela legitimidade do Estado do Pará em compor a lide.

Por oportuno, importante destacar trecho do voto do Ministro Edson Fachin, que assim consignou:

i) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;

ii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intersetores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada
, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
;

iii) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

iv) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. – grifo nosso

Destarte, em razão da solidariedade, não há como o Estado do Pará se escusar de obrigação que lhe compete.

Com efeito, deve permanecer inalterado o Acórdão do Órgão Colegiado que negou provimento à apelação do Estado do Pará e manteve a sentença do Juízo de 1º grau, que o condenou à obrigação de providenciar e disponibilizar o procedimento
cirúrgico de artroplastia total de quadril em favor da autora.

Tendo a Corte julgado a lide nos limites da irresignação do Estado do Pará, não há o que se falar em divergência ao entendimento firmado no Tema 793 do STF.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DEIXO DE REALIZAR O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC/15, mantendo inalterado o julgamento do Acórdão reexaminado, ante a inexistência de divergência com o que está firmado no Tema 793 do STF.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022